Tribunal: TJDFT
Processo: 0728958-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. LITISCONSÓRCIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE CDC. OBRIGAÇÃO DE GUARDA. JUROS. TERMO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO ART. 1o - F LEI 9.494/97. ADOÇÃO DE ÍNDICE DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A norma prevista no art. 275 do Código Civil faculta ao credor o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. O permissivo legal constante do artigo 516, parágrafo único do CPC possibilita ao exequente eleger o foro onde se processará a execução, dentre as hipóteses previstas. Afastada, pois, a alegação de Litisconsórcio necessário e Chamamento ao processo com o consequente declínio da competência para Justiça Federal.
2. O título executivo REsp n. 1.319.232/DF confirma a aplicabilidade do CDC ao invocar o REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015, o qual afirma a “aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de contratos de Cédulas de Crédito Rural”. Independentemente da incidência da lei consumerista, as instituições financeiras possuem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados.
3. Inexistindo previsão no título executivo, descabe a incidência de juros remuneratórios em favor do mutuário.
4. Por ser sociedade de economia mista, é incabível a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ao Banco do Brasil, cuja prerrogativa é destinada às condenações impostas à Fazenda Pública.
5. Uma vez que a liquidação de sentença foi promovida perante a Justiça Estadual, devem ser adotados os fatores de atualização da contadoria judicial do TJDFT.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.